Tribunal: TJBA
Processo: 8112745-31.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112745-31.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ROSENILDA RODRIGUES

Advogado(s)
:
CAROLINA SANTOS RODRIGUES, CAROLINE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. COISA JULGADA. JUSTIÇA ESTADUAL COMPETENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que concedeu o benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário (B-91) à Apelada, com DIB (data de início do benefício) em 01/10/2019, bem como determinou a manutenção do benefício pelo prazo mínimo de dois anos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) há violação à coisa julgada material, em razão de decisão anterior da Justiça Federal que indeferiu pedido de benefício previdenciário comum (B-31); e (ii) se é legítima a concessão do benefício acidentário pela Justiça Estadual, considerando a alegada identidade entre as ações.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de coisa julgada, pois o objeto da ação anterior, julgada pela Justiça Federal, era o benefício B-31 (auxílio-doença comum), enquanto a presente demanda trata do restabelecimento do benefício B-91 (auxílio-doença acidentário), cuja competência é da Justiça Estadual.

Laudo pericial atestou nexo causal entre a incapacidade e o trabalho desempenhado pela apelada, corroborando a concessão do benefício acidentário.

Inexistência de identidade entre os elementos das ações (partes, causa de pedir e pedido), o que afasta a alegação de coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. Não configura coisa julgada a improcedência de pedido de benefício previdenciário comum (B-31) na Justiça Federal quando a nova ação versa sobre benefício acidentário (B-91) com causa de pedir diversa, de competência da Justiça Estadual. 2. É legítima a concessão de auxílio por incapacidade temporária acidentário quando comprovado o nexo causal com a atividade laboral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 485, V.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO N° 8112745-31.2021.8.05.0001, oriundos da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/BA, em que figura como APELANTE o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e como APELADA ROSENILDA RODRIGUES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA